Tribunal: CARF
Processo: 12448.721045/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721045/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.783 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
ERICH OTTO FRITZ HIRSCHFELD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea. Não comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento, fls 08, em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
ano calendário 2007, exercício 2008, em que foi apurado imposto suplementar de
R$ 42.217,65, acrescido de juros e multa até 29/10/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721045/2010-21
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.783 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721045/2010-21

De acordo com complementação da descrição dos fatos, fls 09/12, o contribuinte
foi regularmente intimado, contudo não atendeu à Intimação, sendo então
apurados os valores abaixo por falta de comprovação:
­ dedução indevida de Previdência Oficial, no valor de R$ 13.372,11;
­ dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 24.186,26;
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou escritura pública, no valor de R$
33.065,24;
- dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor R$ 5.879,49.
Da Impugnação:
Cientificado em 28/10/10, fls 46, o contribuinte, através de seu procurador, apresentou
impugnação em 26/11/2010, fls. 02, alegando estar trazendo os documentos
comprobatórios de despesas com Previdência Oficial (R$ 13.372,11); despesas
médicas (R$ 23.256,24), despesas com pensão alimentícia (R$ 33.065,24) e
despesas com Previdência Privada (R$ 5.879,49).
Anexa documentação de fls 03/32.
Conforme fls 33/34, o contribuinte foi intimado a apresentar impugnação específica
aos valores glosados, com indicação individualizada de cada glosa, valor
comprovado, documento comprobatório.
Em 14/03/2011, fls 36, o contribuinte apresenta, através de seu procurador, impugnação
que especifica os documentos comprobatórios e os valores a serem retificados:
- Previdência Oficial –Comprovante de rendimentos da Marinha – valor
comprovado – R$ 11.835,84;
- Despesas Médicas –Comprovante de rendimentos da Marinha (R$ 10.045,02),
Comprovante de rendimentos da Petros (R$ 1536,27 e R$ 511,24), demais
declarações e recibos (R$ 12.700,00). Alega comprovar R$ 24.792,53, sendo
glosado R$ 24.186,26;
- Pensão alimentícia - Comprovante de rendimentos da Marinha (R$ 21.052,72),
Comprovante de rendimentos da Petros (R$ 11.070,38 e R$ 942,09);
- Previdência Privada - Comprovante de rendimentos da Petros. Com fundamento no
art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB 958/2009, alterado pelo art. 1o da
Instrução Normativa RFB 1061/2010 o processo retornou à DEFIS/DRF/RIO DE
JANEIRO I, para apreciação da matéria de fato e verificação da necessidade de
revisão do lançamento pela autoridade lançadora, tendo sido emitido o Termo
Circunstanciado da folha 53/56, aprovado pelo Despacho Decisório de fl. 58, que
alterou o Imposto Suplementar apurado para R$ 4470,10, a ser acrescido de juros e
multa.
De acordo com o Termo Circunstanciado, foram comprovadas: despesa com
Previdência Oficial (R$ 11.835,84), despesa com pensão alimentícia (R$
30.321,62), despesa com Previdência Privada (R$ 5.879,49) e despesas médicas (R$
11.975,02), conforme tabela de fls 55/56.
Cientificado do Despacho Decisório através do Termo de Ciência de fl. 57, em
17/07/2013, conforme AR de fl. 65/66, o Interessado se manifestou, fls 72/73, alegando,
em síntese, que os gastos com plano de saúde UNIMED possuem como
beneficiários o contribuinte e Maria José de Castro, a qual é sua dependente, sua
ex-esposa e recebe pensão alimentícia

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.783 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721045/2010-21

Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE.
Somente pode ser utilizada como dedução na Declaração de Ajuste Anual a despesa
médica de alimentando quando prevista em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente . É indedutível na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda
sujeito ao ajuste anual o valor da pensão alimentícia pago através de desconto
efetuado na remuneração do 13o salário, cuja tributação se dá exclusivamente na
fonte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Devem-se considerar como dedução de Previdência Oficial apenas os valores
comprovados através de documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas de alimentando estão comprovadas nos autos
b) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre revisão, efetuada pela Fiscalização, de Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do ano calendário 2007, exercício 2008, em que foi apurado imposto suplementar
de R$ 42.217,65, acrescido de juros e multa.
Da Delimitação da Lide
No lançamento foram apurados os seguintes valores por falta de comprovação:
­ dedução indevida de Previdência Oficial, no valor de R$ 13.372,11;
­ dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 24.186,26;
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou escritura pública, no valor
de R$ 33.065,24;
- dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor R$ 5.879,49.
O contribuinte impugnou todos os itens do lançamento acima citado.
No recurso, o contribuinte questiona apenas o valor de R$ 10.045,02, referente a
plano de saúde.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.783 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721045/2010-21

Diante disso, considero as demais matérias acima citadas, não recorridas, logo,
delimita-se a lide quanto a comprovação dos beneficiários do plano de saúde UNIMED, no valor
de R$ 10.045,02.
A DRJ considerou a impugnação improcedente, por considerar que a o titular não
comprovar a dependência da alimentanda, bem como o documento não especificar qual o valor
do plano pago para o próprio recorrente, da seguinte forma, grifo nosso:
Quanto ao plano de saúde Unimed, o contribuinte alega que os beneficiários do
plano são o próprio e sua ex-esposa, a qual é sua alimentanda e dependente Maria
José de Castro.
Sendo assim, cabe observar o disposto no § 2o do art. 50 da Instrução
Normativa no 15 de 06 de fevereiro de 2001, o qual prevê que as deduções as despesas
médicas com alimentando só são permitidas uma vez que estipuladas em decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, como segue:
“Pensão alimentícia
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de
pensão alimentícia em face das normas do direito de família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à pensão
alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do anocalendário.
Art. 50. Quando a fonte pagadora não for responsável pelo desconto da pensão, o valor
mensal pago pode ser considerado para fins de determinação da base de cálculo sujeita
ao imposto na fonte, desde que o alimentante forneça à fonte pagadora o
comprovante do pagamento.
§ 1o O valor da pensão alimentícia não utilizado como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, pode ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 2o As despesas de educação e médicas dos alimentandos, quando pagas pelo
alimentante em cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, são passíveis de dedução pelo alimentante na Declaração de Ajuste
Anual, a título de despesa de instrução, observado o limite individual de R$ 1.700,00
(um mil e setecentos reais), e a título de despesa médica, conforme os arts. 37 e 38,
respectivamente.
Primeiramente, ressalta-se que apesar de Maria José de Castro ser dependente do
contribuinte em relação á fonte pagadora Marinha do Brasil, esta não pode
configurar como sua dependente perante à Receita Federal, conforme § único do
art. 49 da Instrução Normativa no 15 de 06 de fevereiro de 2001, acima citado.
Quanto aos documentos apresentados pelo contribuinte referentes à decisão
judicial, esses não comprovam que exista previsão de pagamento de despesas médicas
ao alimentando.
Portanto, o contribuinte teria direito em deduzir da Declaração de Ajuste Anual
apenas os valores referentes a sua parte no plano de saúde Unimed, contudo, o
documento apresentado, fls 77, não demonstra qual seria esse valor. Logo, não havendo
como saber o valor desembolsado relativo ao contribuinte, deve-se manter a glosa
total da despesa com o plano de saúde Unimed.

Do mérito
Quanto à despesa com plano de saúde, tem-se que o contribuinte não deve ser
penalizado pela simples falta da indicação do paciente nos recibos emitidos pelos prestadores de
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.783 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721045/2010-21

serviços contratados, cujo entendimento está em sintonia com a SCI Cosit no 23, de 30/08/2013,
cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Da análise dos documentos apresentados, declaração e o informe de pagamentos
emitidos pela Marinha do Brasil, gestora do plano Unimed contratado, verifica-se que os
mesmos trazem a indicação dos beneficiários que são, o Recorrente e Maria Jose da Castro, não
dependente declarada. No entanto, os documentos não trazem a indicação dos pagamentos
realizados em nome do titular do plano, nem em nome da outra beneficiária, não sendo possível
determinar o encargo financeiro suportado pelo recorrente com relação à sua participação
individual e da beneficiária.
Portanto, há que se manter a glosa de R$ 10.045,02.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 127
DF CARF MF
Original